Tribunal: TJMT
Processo: 1001488-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 4362-08.2001.811.0041 (Código n° 37337) movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, determinou a restituição de cerca de R$ 7 (sete) milhões bloqueados no feito cujo destino seria aquisição de medicamentos para tratamento de Fibrose Cística, para que sejam empregados em mutirões de cirurgia que serão realizados no Hospital Estadual Santa Casa, visando reduzir a demanda reprimida regulada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Irresignado com a decisão proferida, sustenta a recorrente que a decisão agravada foi proferida sem que houvesse pedido das partes, em afronta ao que dispõe o art. 2o da Constituição Federal e o art. 141 do Código de Processo Civil.
Alega ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, ante a ausência de oitiva das partes, o que causou surpresa e vai contra o art. 10 do CPC.
Assevera que a decisão esvaziou a garantia executória da fase de cumprimento da sentença.
Argumenta ainda a falta de razoabilidade da decisão objurgada e que “em momento contemporâneo ao julgado recorrido, o Ministério Público havia noticiado a indisponibilidade de vários medicamentos e a colheita de dados atualizados para instruir novo pedido de compra judicial dos medicamentos faltantes”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para anular a decisão agravada e determinar a imediata retomada da constrição da verba judicial.
Antes de analisar o pedido liminar fora proferido despacho para o Estado se manifestar, quanto a destinação dos recursos desbloqueados.
Em sua manifestação (ID 34341976), a Fazenda Pública não insurgiu contra a liberação dos valores para a realização de mutirão de cirurgias no Hospital Santa Casa.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.
É sabido que, diante do descumprimento injustificado de decisão que impede assistência médica pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário garantir o direito constitucional à saúde, consectário do direito à vida.
A constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.
O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Fazenda Pública para que forneça assistência médica aos que necessitam, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.
In casu, tem-se que o bloqueio foi efetivado em 2016, para o cumprimento da sentença que condenou a agravado o fornecimento ininterrupto dos medicamentos, insumos e suprimentos alimentares necessários ao tratamento de pacientes acometidos de Fibrose Cística.
Ainda na análise nos autos, extrai-se que após quase cinco anos do bloqueio fora realizada apenas uma compra direta utilizando parte pequena do montante bloqueado e que os estoques de medicamentos estão regulares, conforme documentos acostados aos autos.
Assim, a meu ver, se a decisão judicial vem sendo cumprida por outros meios, não me parece razoável manter indefinidamente bloqueada quantia vultuosa, considerando ainda que outras áreas da saúde padecem de recursos para atender os mais necessitados, como a área de cirurgias para qual o montante será utilizado.
Ademais, em caso de novo descumprimento da decisão judicial, pode o agravante requerer novo bloqueio cuja destinação específica será a aquisição dos medicamentos, o que afasta a tese de esvaziamento do cumprimento da obrigação.
Assim, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado, a justificar o sobrestamento da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator